Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica, não há como conceder efeitos modificativos aos embargos declaratórios para alterar decisão judicial proferida em data anterior a novo posicionamento adotado quanto à matéria.
3. Embargos conhecidos e não providos.